Tribunal: TJMT
Processo: 1058094-69.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058094-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO CARDOSO DE PINHO - CPF: 021.985.431-92 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1058094-69.2022.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rodrigo Cardoso de Pinho

Parte Recorrida(s):
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 228

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N° 9.099/95
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória na qual pleiteia o pagamento de danos morais, em razão da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

2.

Não obstante, verifica-se que, a parte Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, designada para o dia 18/11/2022, às 13h20min, que ocorreria por videoconferência, conforme se vê do termo do ato anexo ao Id. 162245684, mesmo devidamente intimada eletronicamente.

3.

A patrona do recorrente justificou a ausência, quando da realização do ato, alegando que não conseguiu acesso à internet devido a problemas técnicos ocorridos, contudo, mesmo alertada pela Conciliadora de que deveria formular este requerimento por petição nos autos, assim não procedeu, nem anexou qualquer comprovante que corrobore com sua
afirmativa.

4.

Destaco tal ponto, uma vez que,
apesar do argumento do Recorrente, verifica-se que não apresentou qualquer comprovação de tentativa de

acesso
ao link da audiência designada pelo Juízo de origem ou da alegada dificuldade, aduzindo, aliás, em seu recurso, que o Magistrado singular deixou de homologar seu pleito de desistência da ação, petitório este que sequer fora formulado nos autos.

5.

Inexistindo justificativa para a sua ausência na sessão conciliatória, é plenamente cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

6.

Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido
.

8.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023